Tribunal: STF
Processo: RE 1347403
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO DE ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



2. Agravo interno DESPROVIDO.